Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERDA AUDITIVA PROFUNDA POR ACIDENTE DOMÉSTICO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUSEP CIRCULAR n. 29/1991 e 302/2005. GRAU DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado em face de empresa seguradora. O autor alega direito à indenização por invalidez permanente parcial, decorrente de acidente doméstico que resultou em perda auditiva severa no ouvido esquerdo, com grau de 92 dB (profundo). Requer o pagamento da quantia de R$ 71.021,18, correspondente ao capital segurado proporcional à extensão da invalidez parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a existência de direito à indenização securitária por invalidez permanente parcial, decorrente de acidente doméstico, com base na apólice contratada e nos critérios previstos na regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) rege a relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis também as disposições do Código Civil naquilo que for mais benéfico ao consumidor, nos termos do diálogo das fontes.
4. O contrato de seguro de vida em grupo prevê a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), definida como a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente pessoal coberto, conforme disposto no art. 11 da Circular SUSEP n. 302/2005.
5. A perda auditiva do apelante, com grau de 92 dB, caracteriza invalidez permanente parcial de grau profundo, sendo esta irreversível e confirmada por laudo médico e exame pericial. 5.1. Não há obrigatoriedade legal ou contratual de submissão a procedimento cirúrgico cujo resultado não seja garantido.
6. O cálculo da indenização securitária deve observar a proporcionalidade estabelecida nas Circulares SUSEP n. 29/1991 e 302/2005, considerando o grau de incapacidade (75% do percentual previsto para perda parcial do sentido, correspondente a 20% do capital segurado).
7. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece a aplicação das tabelas da SUSEP para fixação da indenização securitária proporcional à extensão da incapacidade, observando-se o contrato vigente à época do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O consumidor tem direito à indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente pessoal coberto, observados os percentuais previstos na apólice e nas regulamentações da SUSEP.
2. Não se pode condicionar o pagamento da indenização à realização de procedimento cirúrgico cujo sucesso não esteja garantido.
3. A definição de acidente pessoal e a caracterização da incapacidade devem observar as normas da SUSEP e a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CC, art. 757; Circular SUSEP n. 302/2005, arts. 11 e 12; Circular SUSEP n. 29/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.762.808/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1633868, 07034388620218070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 25/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1415257, 0706104-60.2021.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, TJDFT, j. 20/04/2022.